Tribunal: STF
Processo: Rcl 20164
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. ADI 3.395-MC. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DE FERROVIÁRIO. 



    1.  Ofende a autoridade do acórdão proferido na ADI 3.395-MC decisão que considera competente a Justiça do Trabalho para processar e julgar ação de complementação de aposentadoria prevista nas Leis nºs 8.186/1991 e 10.478/2002, proposta em face da União por aposentado da Trensurb, subsidiária da RFFSA. 



    2.  Agravo regimental a que se nega provimento.